Tribunal: TJBA
Processo: 0097379-11.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097379-11.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu da imunidade tributária recíproca, afastando a exigibilidade do IPTU relativo ao imóvel de inscrição nº 464.824-2, referente ao exercício de 2009, em favor da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Embasa, sociedade de economia mista, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária recíproca é aplicável às sociedades de economia mista que prestam serviço público, sem finalidade lucrativa, em regime de exclusividade e não concorrencial.

4. A Embasa, embora desempenhe serviços públicos essenciais, não preenche os requisitos cumulativos para a extensão da imunidade, tendo em vista a comercialização de ações no mercado de capitais e a distribuição de lucros a acionistas privados, indicativos de finalidade lucrativa e regime concorrencial.

5. Precedentes do Supremo Tribunal Federal confirmam a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca em casos análogos, notadamente o julgamento do ACO 3410/SE e dos Temas 508 e 1140 de repercussão geral.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a exigibilidade do crédito tributário de IPTU referente ao imóvel de inscrição nº 464.824-2, relativo ao exercício de 2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2021; STF, RE 1320054, Tema 1140, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.03.2022; STF, RE 600867, Tema 508, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 24.03.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0097379-11.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19